Tribunal: TJDFT
Processo: 0716550-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716550-67.2017.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação rescisória ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ADRIANO MONTEIRO ANDRADE. Ordenada a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada (ID 48304241), juntou-se aos autos comprovante de pagamento realizado pelo Banco de Brasília - BRB (ID no 52104536). É o relatório. Considerando o trânsito em julgado do feito (ID 34309087) arquive-se a presente ação rescisória. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, 6 de outubro de 2023 17:45:03. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador